Tribunal: TJES
Processo: 5000077-72.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-72.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PRISCILA MARVILA SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000077-72.2024.8.08.0069

RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA

LTDA

RECORRIDO:

PRISCILA MARVILA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9824490. Contrarrazões interposta, id. 9824496, com registro de que a recorrida/autora encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9824490), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9824484), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo
o meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO os pedidos autorais para:

1. CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora para
determinar que o Requerido restabelece o perfil @prihmarvila https://www.tiktok.com/@prihmarvila na plataforma Tik Tok, no prazo de 05 dias, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00.

2. CONDENAR a Requerida na obrigação de fazer a fim de restabelecer o perfil @prihmarvila https://www.tiktok.com/@prihmarvila na plataforma Tik Tok,s ob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00;

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, em síntese, que possuía 1.2 milhões de seguidores em sua conta e que postava em sua rede social conteúdo educativos,

informativos sobre religião, sua história, sobre cristianismo e sua prática no dia a dia. Sustenta que depende de sua conta para sobreviver e que em 02/07/2023 teve sua conta banida da plataforma ré, sem qualquer motivo idôneo. Aduz que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso. Postula pelo reestabelecimento de sua conta na plataforma ré, bem como reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia preliminarmente a declaração de nulidade da decisão dos embargos de declaração. No mérito sustenta que a conta da recorrida se encontra ativa e sem qualquer restrição, afirma que o contrato foi aderido de livre e espontânea vontade pelo usuário, inexistência de ato ilícito, tendo em vista encontrar-se no exercício regular do seu direito, descabimento de indenização por reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Inicialmente quanto a preliminar de nulidade da decisão dos embargos declaratórios, verifico sem razão o recorrente, pois a conta que o recorrente afirma ser da autora e estar ativa sem restrições é sua conta secundária, qual seja, @primarvila2, realizada justamente devido a ação da ora recorrente de banir sua conta principal, objeto do litígio, qual seja, @primarvila. Assim, não há que se falar em qualquer irregularidade ou nulidade da decisão dos embargos, que apenas manteve a r. sentença a quo, por entender não haver

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Quanto ao mérito, é crucial ressaltar que a controvérsia gira em torno da legitimidade da conduta do requerido ao bloquear o perfil da autora.

Pois bem, embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, a recorrente deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos.

Ao examinar minuciosamente os autos, torna-se evidente que os argumentos apresentados pelo recorrente para justificar o bloqueio do perfil da autora não são suficientes para comprovar a legitimidade do

"controle" de conteúdo que a plataforma exerce.

Outrossim, o recorrente falha ao não apresentar o real motivo do banimento da conta da autora, impossibilitando a verificação da veracidade da alegação de violação dos termos de uso elaborados pela plataforma, não havendo nos autos indícios que justifiquem a medida de bloquear a conta da autora.

Importante salientar que é ônus do apelante produzir provas sobre o suposto uso inadequado das redes sociais pelo apelado, com violação de suas diretrizes da plataforma, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, é evidente que a conduta da recorrente se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Neste sentido, a ausência de uma explicação clara e fundamentada para a suspensão da conta levanta dúvidas significativas sobre a legalidade da ação, sugerindo que a empresa não cumpriu adequadamente com sua responsabilidade de comprovar a licitude de suas decisões.

Ainda, a alegação de que a conta da autora encontra-se ativa e sem restrição, não prospera, pois trata-se de uma conta reserva, secundária, criada devido a ação da recorrente de suspender a conta principal da autora, sem explicitar o real motivo da suspensão.

Quanto ao
dano moral
fixado, uma vez que: (i) comprovado que o uso da plataforma pelo requerente, ora apelado, é para divulgação de seu trabalho e uso profissional como fotógrafo; (ii) não ter sido demonstrado quaisquer fundamentos que pudessem respaldar o ato da plataforma em suspender a conta do usuário, e; (iii) a mora em se reativar a conta do apelado, mesmo com determinação judicial (ID. 6467543), torna-se evidente que é ultrapassado o mero dissabor do fato do apelado ter sua conta suspensa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC).
2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art. 944, do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Por sua vez, quanto ao valor fixado a título de danos morais, a empresa apelante alega não haver razoabilidade, requerendo que seja determinada a sua diminuição. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da empresa condenada e as peculiaridades do caso.

Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO,
no mais mantenho a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)